Tribunal: STF
Processo: ARE 1388278
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AI. JULGAMENTO DE RESP. REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. STATUS ‘BLOQUEADO’. 



    I. Embora o recurso especial, como regra, não tenha efeito suspensivo, afigura-se prudente aguardar a sua apreciação no presente caso, por tratar-se de medida menos lesiva ao erário público e aos próprios exequentes, visto que a modificação do decisum imporá a devolução dos valores recebidos, por força do disposto no art. 520 do CPC. 



    II. É de se determinar, por cautela, a expedição das requisições com o status bloqueado, cuja liberação dependerá do julgamento definitivo do agravo de instrumento nº 50298616420184040000. 



    Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.”



    Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração por ambas as partes.



    A Corte de origem acolheu parcialmente os referidos embargos declaratórios amparada na seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão então proferido: 



    “De fato, a decisão embargada não se manifestou acerca dos requisitos para a expedição de precatório e da possibilidade de execução provisória dos valores incontroversos, vícios que passo a sanar, para integrar à decisão o que segue. 



    É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que não há óbice à execução imediata de parcela incontroversa do crédito, porque, em relação a ela, não pende discussão (art. 919, §§ 3º e 4º, do CPC), sendo, portanto, de natureza definitiva. Nessa perspectiva, não há ofensa à sistemática constitucional do precatório, prevista no art. 100, § 4º, da Constituição Federal de 1988, nem ao art. 535, § 4º, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Não obstante, no caso concreto, pende de apreciação o recurso em que se discute a proporcionalidade da GDASS, bem como a forma do cálculo do PSS. Nesse contexto, prudente aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 50298616420184040000, com recurso especial pendente de julgamento. 



    Com efeito, é de ser mantida a decisão embargada, que assim determinou: 



    Embora o recurso especial, como regra, não tenha efeito suspensivo, afigura-se prudente aguardar a sua apreciação no presente caso, por tratar-se de medida menos lesiva ao erário público e aos próprios exequentes, visto que a modificação do decisum imporá a devolução dos valores recebidos, por força do disposto no art. 520 do CPC. 



    Assim, determino, por cautela, a expedição das requisições com o status bloqueado, cuja liberação dependerá do julgamento definitivo do agravo de instrumento nº 50298616420184040000.



    Destarte, acolho parcialmente ambos os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas.”



    O referido acórdão ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância. 



    2. Saneamento das omissões apontadas, sem efeitos modificativos.”



    Opostos novos embargos de declaração pela parte autora, ora recorrida, foram acolhidos somente para fins de prequestionamento.



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 100 da Constituição Federal, haja vista não ser possível a expedição do precatório no caso dos autos, “pois não existe o trânsito em julgado, bem como não se trata de verba incontroversa”.



    Nas contrarrazões ao apelo extremo, a parte recorrida afirmou que:



    “Conforme já brevemente relatado no tópico anterior, o agravo de instrumento originário foi interposto com o objetivo de impedir a expedição de requisições de pagamento antes do trânsito em julgado do recurso nº 5029861-64.2018.4.04.0000. 



    Ocorre que, conforme se verifica do extrato processual anexo, referido recurso já transitou em julgado. Por esta razão, inclusive, o r. Juízo de primeiro grau determinou a liberação dos valores requisitados, sem insurgência por parte do INSS, que requereu a extinção do feito, por entender que teria cumprido integralmente as obrigações impostas no título judicial (evento 207 do cumprimento de sentença originário). 



    Conclui-se, assim, que falta ao INSS interesse recursal, o qual é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso interposto, conforme ensina NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “a norma regula dois requisitos de admissibilidade dos recursos: o interesse e a legitimidade para recorrer. Ausente um deles, o recurso não poder ser conhecido, vale dizer, que não será examinado o mérito”. 



    Assim, demonstrada a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, qual seja, o interesse recursal, deve-lhe ser negado conhecimento” (grifo nosso). 



    Decido.



    Conforme destacado pela Corte de origem, o agravo de instrumento manejado pelo INSS, ora recorrente, visava impugnar a decisão de 1º Grau que autorizou “a expedição das requisições pelo valor homologado”.



    No referido agravo, conforme consta do acórdão recorrido, a autarquia defendia que “não há trânsito em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento nº 50298616420184040000, estando ausente um dos requisitos para a expedição de precatório e inclusão no orçamento da entidade pública”.



    Ao impugnar o recurso extraordinário, a parte recorrida destacou que já houve o julgamento definitivo do agravo de instrumento nº 5029861-64.2018.4.04.0000 no Superior Tribunal de Justiça, pelo que o apelo extremo perdeu seu objeto.



    Com razão a parte recorrida, haja vista que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça na internet pelo número do mencionado AI 5029861-64.2018.4.04.0000, verifica-se que o STJ julgou definitivamente o referido agravo, autuado naquela Corte como AREsp nº 1.568.417/RS, em acórdão transitado em julgado em 5 de maio de 2020.



    Assim, efetivamente o presente recurso extraordinário encontra-se prejudicado, uma vez que o recorrente defende no apelo extremo que, “À luz do art. 100 e §§ da CF, regra clara, um dos requisitos para a expedição e inclusão no orçamento da entidade pública é O TRÂNSITO EM JULGADO”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente